Tribunal: TCU
Processo: 003.324/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para programas de assistência social PSB/PSE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Desenvolvimento Social em desfavor de Viru Oscar Friedrich, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Assistência Social ao município de Alto Alegre/RR, na modalidade fundo a fundo, no período de 1o/1/2012 a 31/12/2012. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, Viru Oscar Friedrich, dando-se prosseguimento ao processo, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, as contas de Viru Oscar Friedrich, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 11/1/2012 1.951,11 13/1/2012 6.658,08 20/1/2012 9.450,00 9/2/2012 6.750,00 10/2/2012 4.095,00 13/2/2012 2.502,00 27/2/2012 2.002,40 28/2/2012 3.500,00 2/3/2012 5.000,00 6/3/2012 5.000,00 6/3/2012 5.000,00 7/3/2012 303,00 7/3/2012 517,26 7/3/2012 655,50 8/3/2012 6.750,00 12/3/2012 3.880,00 19/3/2012 3.463,61 19/3/2012 1.500,00 20/3/2012 4.415,00 23/3/2012 4.095,00 2/4/2012 3.500,00 10/4/2012 4.095,00 10/4/2012 5.000,00 16/4/2012 6.750,00 19/4/2012 7.200,00 11/5/2012 4.095,00 11/5/2012 7.200,00 16/5/2012 6.449,99 18/5/2012 460,00 18/5/2012 460,00 22/5/2012 3.420,35 22/5/2012 1.999,50 23/5/2012 3.087,50 8/6/2012 4.095,00 8/6/2012 7.000,00 8/6/2012 7.650,00 13/6/2012 3.057,25 18/6/2012 4.900,00 19/6/2012 4.900,00 20/6/2012 3.625,55 20/6/2012 225,00 20/6/2012 2.025,25 21/6/2012 4.999,00 22/6/2012 4.900,00 27/6/2012 4.867,87 28/6/2012 3.087,50 28/6/2012 2.501,00 28/6/2012 3.000,00 28/6/2012 2.002,00 12/7/2012 4.095,00 12/7/2012 7.650,00 17/7/2012 6.000,00 17/7/2012 4.026,00 17/7/2012 4.006,00 20/7/2012 3.087,50 26/7/2012 2.086,30 26/7/2012 999,80 7/8/2012 6.185,00 9/8/2012 460,00 9/8/2012 460,00 9/8/2012 460,00 10/8/2012 4.095,00 10/8/2012 6.000,00 10/8/2012 7.650,00 15/8/2012 1.497,55 21/8/2012 4.341,00 22/8/2012 6.644,50 22/8/2012 4.012,00 10/9/2012 4.095,00 17/9/2012 8.800,00 19/9/2012 966,00 19/9/2012 565,00 20/9/2012 30,00 26/9/2012 4.947,00 27/9/2012 3.014,00 27/9/2012 6.500,00 27/9/2012 3.000,00 10/10/2012 4.095,00 10/10/2012 8.350,00 10/10/2012 450,00 22/10/2012 600,00 22/10/2012 6.500,00 24/10/2012 8.150,35 30/10/2012 1.957,20 30/10/2012 7.970,00 30/10/2012 2.501,00 31/10/2012 4.106,80 5/11/2012 3.264,00 6/11/2012 414,00 6/11/2012 414,00 6/11/2012 920,00 6/11/2012 920,00 12/11/2012 3.710,20 19/11/2012 7.000,00 22/11/2012 4.095,00 4/12/2012 535,00 4/12/2012 65,00 5/12/2012 5.500,00 11/12/2012 4.095,00 11/12/2012 4.500,00 17/12/2012 6.100,00 19/12/2012 5.058,30 19/12/2012 2.550,00 20/12/2012 7.817,00 20/12/2012 2.505,00 21/12/2012 5.058,30 24/12/2012 7.950,00 28/12/2012 1.697,78 28/12/2012 1.693,13 28/12/2012 1.693,13 28/12/2012 495,00 28/12/2012 3.167,50 28/12/2012 2.701,50 9.3. aplicar a Viru Oscar Friedrich a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se pagos após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizados monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RI/TCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Roraima, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão a Viru Oscar Friedrich e ao Fundo Nacional de Assistência Social; 9.8. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.